Tribunal: STF
Processo: RE 160297
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
- CONSTITUCIONAL  -  PREVIDENCIÁRIO  -  VALOR MINIMO DO
BENEFICIO - FONTE DE CUSTEIO - CF, ART. 195, PAR. 5. - APLICABILIDADE
IMEDIATA DA NORMA INSCRITA NO ART. 201, PARS. 5. E 6., DA CARTA
POLITICA  -  PRECEDENTES  (PLENÁRIO  E  TURMAS  DO  STF)  -  AGRAVO
REGIMENTAL  IMPROVIDO.
         - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se, de
modo unânime e uniforme, no sentido da auto-aplicabilidade das normas
inscritas no art. 201, PARS. 5. e 6., da Constituição da Republica.
         -  A garantia jurídico-previdenciaria outorgada pelo art.
201, PARS. 5. e  6., da Carta Federal deriva de norma provida de
EFICACIA   plena  e  revestida de aplicabilidade direta, imediata e
INTEGRAL preceito  da  Lei Fundamental  qualifica-se  como  estrutura
JURÍDICA  dotada  de  suficiente  densidade  normativa, A TORNAR
PRESCINDIVEL qualquer mediação legislativa concretizadora do comando
NELE  positivado.
         Essa  norma constitucional - por não reclamar a interpositio
legislatoris  - opera, em plenitude, no plano jurídico, todas as suas
virtualidades  eficaciais, revelando-se  aplicavel,  em consequencia,
desde a data da promulgação da Constituição Federal de 1988.
         -  A exigência inscrita no art. 195, PAR. 5., da Carta
POLITICA traduz  comando  que  tem,  por  destinatario  exclusivo,  o
PRÓPRIO  legislador  ordinário,  no  que se  refere  a  criação,
MAJORAÇÃO OU extensão de outros benefícios ou serviços da
SEGURIDADE SOCIAL.